Tribunal: CARF
Processo: 10314.010451/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.010451/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.049 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
BARWIL BRASIL AGENCIAS MARITIMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.010451/2009-11
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.049 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.010451/2009-11

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
20.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas às NCM’s constantes dos seguintes Conhecimentos de Embarque Eletrônico:
1) CE-Mercante no 150805193347695 – BL 0807013 – emissão 07/07/2008;
2) CE-Mercante no 150805193367297 – BL 0807017 – emissão 25/07/2008;
3) CE-Mercante no 150805098057774 – BL WKL0802S0008 – emissão 11/02/2008;
4) CE-Mercante no 150805122781970 – BL WKL0804S0017 – emissão 26/04/2008
No curso do despacho, o Siscomex-Importação apresenta a seguinte mensagem nos
dados complementares das DIs: “CARGA ENCONTRA-SE COM PELO MENOS
UMA DAS NCM, NÃO CONTIDAS NAS NCM INFORMADAS NO CE-
MERCANTE”, o que ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização lançou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 20.000,00.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. 44/48),
acompanhada dos documentos de fls. 49/79 e 84/159 (representação e contrato social),
cita doutrinas e jurisprudência, alegando, em síntese que:
- a conduta da defendente não se encontra tipificada nos autos;
- a defendente não deixou de prestar informações sobre o veículo ou carga nele
transportada;
- “ Não se encontra nas telas que ora se junta, nenhuma falta de informação sobre as
NCM que pudesse dar azo a aplicação das multas, considerando que nas referidas telas
do SISCOMEX no campo especifico "dados de Inclusão / Atualização ou Atualização
fora de prazo não se encontram inserções de dados fora do prazo, tampouco a falta de
algum deles, nem mesmo foram feitas quaisquer retificações após a data de atracação
do navio. (DOCS. INCLUSOS)”;
- Assevera sobre a denúncia espontânea;
Por fim requer o cancelamento do crédito tributário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/02/2008, 26/04/2008, 07/07/2008, 25/07/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.049 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.010451/2009-11

O agente que deixa de prestar informação sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal está sujeito a sanção prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, ilegitimidade passiva, nulidade na autuação
por cerceamento de defesa, inexistência de dolo ou culpa e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.049 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.010451/2009-11

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 05/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos de embarque 0807013;0807017; WKL0802S0008 e WKL0804S0017, CE
MERCANTE 150805193347695; 150805193367297; 150805098057774 e 150805122781970 ,
nos quais não constava a informação de todas as NCM que deveriam compor os respectivos
conhecimentos, conforme evidenciam os extratos colacionados aos autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.049 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.010451/2009-11

A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
É expressa a responsabilidade do agente marítimo, na qualidade de representante
do transportador estrangeiro no país, conforme se depreende do disposto no art. 32 do mesmo
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF
no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72
do RICARF:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, tal matéria
igualmente se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Quanto ao mérito, os extratos colacionados aos autos evidenciam que foi
solicitada alteração/retificação referente a diversos NCMs dos referidos conhecimentos
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.049 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.010451/2009-11

eletrônicos agregados. O que corrobora as alegações da recorrente que não houve falta de
informação, mas correção dos dados informados no item de carga dos CE.
No entanto, mesmo que tais omissões tenham sido detectadas nos CE-Mercante, a
obrigação acessória, de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, foi atendida, consoante disposto no art. 13, caput e § 1o, da Instrução Normativa
RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos narrados, reproduzido abaixo (destaques
acrescidos):
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Percebe-se, a partir do acima exposto, não ser necessário para fins de se
considerar o CE informado, que sejam indicados todos os seus itens de carga, para os quais
devem ser informadas as respectivas NCMs, consoante previsto pelo Anexo IV da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007. Basta que ao menos um de seus itens de carga (e respectiva
NCM) seja indicado para que se considere o CE informado.
Conforme consta no Auto de Infração a motivação para a lavratura do mesmo
seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido no citado preceito
normativo, inferindo-se que as informações iniciais relativas aos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos (CE) incluídos no Siscomex Carga foram prestadas tempestivamente.
Ou seja, a informação de desconsolidação de carga dos referidos conhecimentos
eletrônicos agregados foram prestadas anteriormente à atracação do navio, consoante telas dos
CE colacionadas às fls. 49/64, portanto dentro do prazo estabelecido pela IN RFB 800/2007.
Embora algumas NCMs dos CEs referidos não estivessem dentre as NCMs informadas, essa
omissão ou divergência de NCM apurada não é suficiente para a caracterização da infração em
comento.
Sendo assim, no presente caso, como se trata de alteração das informações já
apresentadas anteriormente, não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.049 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.010451/2009-11

De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Destarte esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 186 conforme
Enunciado:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Por óbvio, em razão da improcedência da autuação é despiciendo analisar os
demais pontos de defesa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital